Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018575-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILSON ROBERTO SIMOES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, conforme a seguinte ementa (id 89160483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.
Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).
Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.
A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).
É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de instância, a análise de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão hostilizada”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1018575-61.2020.8.11.0000, Relator (a): Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 15/06/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 373, I, e 494, I, do Código de Processo Civil, e artigo 206, § 3o, III, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) o erro de cálculo não estão sujeitos a prescrição ou coisa julgada; (b) inexigibilidade da obrigação uma vez que não houve cobrança indevida, não havendo valores a serem restituídos, pois o recorrido não possui direto ao diferencial Plano Collor, em razão das operações não estarem lastreadas com recursos da Poupança Ouro; (c) ocorreu a prescrição dos juros remuneratórios visto que as cédulas rurais que foram quitadas no ano de 1990, ou seja, há 20 anos atrás; (d) não há nos autos as documentações que são indispensáveis para o ajuizamento da ação, acarretando assim a inépcia da inicial e por consequência a extinção do feito; (e) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Recurso tempestivo (id. 94638987).
Contrarrazões (id. 97730997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos que o termo inicial dos juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, conforme previsto no Tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. ”
O acórdão recorrido decidiu (id. 89160484):
“(...) Outrossim, com relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública”.
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que o termo inicial dos juros de mora são devidos a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, devendo o recurso ser inadmitido neste ponto.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...)”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados em relação a controvérsia de inexigibilidade da obrigação uma vez que não houve cobrança indevida, não havendo valores a serem restituídos, pois o recorrido não possui direto ao diferencial Plano Collor, em razão das operações não estarem lastreadas com recursos da Poupança Ouro, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Igual entendimento recai quanto a ofensa ao artigo 494, I, do CPC - erro de cálculo não estão sujeitos a prescrição ou coisa julgada, uma vez que a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima.
Ausência de interesse recursal.
A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, III, do CC, e aduz que deve ser decretara a prescrição dos juros remuneratórios.
Em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que afastou a incidência dos juros remuneratórios.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste tópico.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que não há nos autos as documentações que são indispensáveis para o ajuizamento da ação, acarretando assim a inépcia da inicial e por consequência a extinção do feito
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Outrossim, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravado está adequada à propositura da ação Liquidação Provisória de Sentença, especialmente porque há a demonstração da cédula rural pignoratícia firmada, do programa de cálculo devido (id no 56358071), não havendo que se falar em inépcia da inicial”. (id. 89160484).
No entanto, para contrapor tal afirmação sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça